Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. PARCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PARA REPARO DA PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão autoral ampara-se no art. 786 do Código Civil, o qual estabelece que, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Também tem por fundamento o que está disposto na Súmula no 188, do STF, cuja dicção é a seguinte: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
2. Restando demonstrado que o veículo de propriedade da parte ré deu causa à primeira parte do acidente, provocando, com a mudança de faixa da esquerda para a direita, choque da lateral do veículo da ré com a parte dianteira do veículo segurado pela autora, escorreita a sentença que atribuiu à ré a responsabilidade civil pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora nesse tocante.
3. Ocorrendo a efetiva demonstração dos valores desembolsados pela seguradora para consertar o veículo segurado, mediante apresentação das notas fiscais do serviço, impõe-se ao causador do ilícito o dever de indenizar tal quantia.
4. Recursos conhecidos e não providos.